Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737582-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL DURANTE A EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO POR OBJETO JÁ PRESTADO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, “a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgado de mérito” (MS n. 4.839/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 16/12/1997, DJ de 16/2/1998, p. 3.). 2. Restando evidenciado que a exigência de certidão de regularidade fiscal que deu azo às apontadas retenções de pagamento não é proveniente de ato próprio e concreto do(a) Secretário(a) de Estado de Educação, não é crível admitir a impetração formulada contra o secretário de Estado titular da pasta apenas porque o indigitado contrato administrativo está vinculado à sua pasta. Nesse contexto, é descabido o apontamento do(a) secretário(a) como autoridade coatora para ensejar o juízo per saltum da legalidade do ato indicado como coator por este Tribunal de Justiça. 3. É inaplicável a teoria da encampação na espécie (Súmula no 628/STJ), pois manifesta a alteração da competência jurisdicional para exame do remédio constitucional em razão da indicação do(a) Secretári(a) de Estado de Educação como autoridade coatora. Nem mesmo a retificação do polo passivo pela parte impetrante por meio da determinação de emenda à inicial seria uma faculdade possível na presente via, porquanto a escorreita indicação da autoridade apontada como coatora implicaria a modificação de competência para o processamento e julgamento do feito. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito. Prejudicado o agravo interno. A recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 338 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido facultada, à ora recorrente, a alteração do polo passivo indicado na petição inicial. Verbera que, em sede de mandado de segurança, tendo havido a errônea indicação da autoridade coatora, deveria ser determinada a emenda da inicial ou, na hipótese de erro escusável, corrigida de ofício e não, extinguir o feito sem julgamento do mérito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 86, 87 e 88, todos da Lei 8.666/1993, asseverando que deve ser afastado o ato coator combatido, ou seja, a retenção dos pagamentos dos valores devidos em face da ausência de apresentação dos documentos que comprovam a regularidade fiscal da recorrente. Salienta que não existe fundamento legal que autorize a recorrida a atrasar ou reter os pagamentos devidos à recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 338 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de “não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 86, 87 e 88, todos da Lei 8.666/1993, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027